Tribunal: TJPA
Processo: 0005367-84.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005367-84.2019.8.14.0030

APELANTE: MARCOS VINICIUS VIANA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 307 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 307 DO CPB, NA SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. MÉRITO: REQUERIDA REANÁLISE DA PENA BASE, PARA QUE A MESMA SEJA IMPOSTA NO MÍNIMO PERMITIDO AO TIPO VIOLADO, EM VIRTUDE DA MÁ VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. TESE PROCEDENTE.
Necessidade de se corrigir o equívoco, impondo a pena base no mínimo legal permitido, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, impondo a pena no seu mínimo permitido.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE
. Demonstrado nos autos que o réu se dedica à atividade criminosa, não fazendo jus a aplicação dessa benesse.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada no dia quatro de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Marcos Vinicius Viana Freitas
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou, após decisão em embargos de declaração (ID 7397883),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, assim como
à pena de 03 (três) meses de detenção
, pelo delito descrito no
art. 307 do mesmo dispositivo legal
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 08 de setembro 2019, por volta de 10h30, na Passagem Beco do sol Nascente, o acusado trazia consigo 7(sete) petecas de cocaína, conforme laudo de constatação nos autos. Conforme relatado pelos policiais, o réu ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, mas foi detido, confessando que vendia droga para sustentar a família. Na residência do réu, foram apreendidos ainda cinco relógios recebidos em decorrência do comércio de entorpecentes. Na delegacia de polícia, declarou que se chamava JONAS WILLIAN VIANA FREITAS, de forma a dificultar sua identificação, pois encontrava-se na condição de foragido do sistema penal.

Em razões recursais
, ID

7397886,
postula a defesa que seja revista a pena base aplicada, por entender desprovida de fundamentação idônea a fixação da mesma acima do mínimo legal, já que a conduta social não deveria ter sido valorada desfavoravelmente ao réu.

Requer também a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, argumentando que a quantidade e natureza da droga apreendida não pode ser valorada para se negar essa causa de diminuição de pena, bem como não se pode levar em consideração os processos criminais em seu desfavor se nenhum deles transitou ainda em julgado, merecendo também o apelante a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo provimento parcial do apelo, tão somente para que seja revista a pena base do denunciado, desconsiderando a conduta social como circunstância negativa, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar no mérito recursal e, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado, em relação ao crime descrito no art. 307 do CPB, prescreveu,
senão vejamos
.

O apelante foi condenado pelo crime descrito no art. 307 do CPB a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) mês de detenção, conforme decisão que acolheu embargos de declaração de ID
7397883
.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos, se o máximo da pena for inferior a 01 ano, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 08/09/2019
.

A sentença condenatória foi proferida, após acolhimento de Embargos de Declaração, em
1
3/08/2020

(ID
7397883
).

Desta forma, buscando-se a data da prolação da decisão que acolheu os embargos de Declaração
(
1
3/08/2020
),
percebe-se que o prazo prescricional de 03 (três) anos transcorreu
in totum
em
1
4/08/2023
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelo Recorrente, motivo este que
DECLARO, DE OFÍCIO
,
prescrita a pretensão estatal em relação ao delito constante no art. 307 do CPB
.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO PERMITIDO.

Postula a defesa que seja revista a pena base aplicada, por entender desprovida de fundamentação idônea a fixação da mesma acima do mínimo legal, já que a conduta social não deveria ter sido valorada desfavoravelmente ao réu, requerendo também a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, argumentando que a quantidade e natureza da droga apreendida não pode ser valorada para se negar essa causa de diminuição de pena, bem como não se pode levar em consideração os processos criminais em seu desfavor se nenhum deles transitou ainda em julgado, merecendo também o apelante a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo em relação ao crime de tráfico de drogas, presente à ID 7397883, deu-se nos seguintes termos
:

“Da dosimetria da pena quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Impõe-se a análise das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A culpabilidade apresenta-se normal à espécie, nada a valorar.

Em sua certidão de antecedentes, há registro de ações penais pela prática do crime de tráfico (processo nº 0008379542019.814.0015, comarca de Castanhal), e homicídio contra um investigador da polícia civil, cometido na comarca de Ananindeua (processo nº 001486604.2018.814.0006), mas sem trânsito em julgado, assim deixo de valorar essa circunstância.

Quanto à personalidade são elementos neutros, nada a valorar.

A conduta social do agente
, diz respeito ao seu comportamento no meio em que vive, abrangendo sua conduta no ambiente de trabalho, nos momentos de lazer, no âmbito de seu lar etc. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Ed. Juspodivm. 2016, p. 1490). No presente caso, em vista dos elementos colhidos nos autos, temos que o réu não comprova qualquer atividade lícita, muito menos há indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais na comunidade, como trabalho, estudo, atividade religiosa, cultural, esportiva, demonstrando assim total desagregação do convívio com os demais, sequer uma única testemunha lhe serviu para abonar sua conduta, o que demonstra total desapreço pela vida gregária,
devendo, portanto, ser valorizada essa circunstância negativamente
.

Quanto aos motivos, consequências, comportamento da vítima e circunstâncias do crime nada a valorar.

Considerando a orientação do STJ ao entender pela possibilidade de majoração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 477.022/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. em 06/08/2019), e a valoração negativa de sua conduta social, emprego a fração de 1/6 e fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 diasmulta, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.

Não há agravante. Reconheço e aplico a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CP, a diminuo a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não há causa de aumento de pena.

Não há possibilidade de aplicação da minorante prevista §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, apesar de tecnicamente primário, a natureza do estupefaciente altamente viciante, e ainda seus registros criminais pela acusação de outro crime de tráfico, também por homicídio, e ausência de qualquer comprovação de trabalho honesto, indicam que se dedica à atividade criminosa para manter sua subsistência, exemplificam circunstâncias caracterizadoras de atividades criminosas e indicam que o réu não merece o benefício legal (STF, RHC 94.806/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; STJ, HC 273.812/AC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT, j. em 07/11/2013, DJe 25/11/2013).

Isto posto, fixo em definitivo a pena para o crime de tráfico de entorpecente em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.”
Grifei e destaquei

De acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ, "a conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

No caso em análise, o magistrado sentenciante valorou desfavoravelmente a conduta social pelo simples motivo do denunciado não ter trazido elementos nos autos que comprovasse sua boa conduta no seio social, não enfatizando o juízo a quo qualquer outro elemento que demonstrasse que sua conduta social seria desviada, não se podendo sustentar a fundamentação esposada na referida dosimetria para valorar, de forma negativa, essa circunstância em desfavor do réu, motivo este que entendo necessário reanalisar a primeira fase dosimétrica, e impor a pena base do acusado no mínimo permitido ao tipo violado, que no caso é de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, por inexistir circunstâncias judiciais negativas ao apelante.

Na segunda fase da dosimetria
, vejo que apesar de existir circunstância atenuante da pena, qual seja, a menoridade relativa, esta não poderá ser aplicada ao caso em estudo, haja vista a pena base já ter sido dosada em seu mínimo legal, bem como respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, que assim define:

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Na terceira fase
, apesar da irresignação do apelante quanto a não aplica da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendo que essa parte do decisum recorrido encontra-se em seus devidos termos, já que não foi afastada essa benesse pelo simples motivo da quantidade de drogas apreendida com o apelante, que no caso foi bastante significativa (219 invólucros de cocaína, pesando 364,10 gramas e um tablete de maconha pesando 390,10 gramas, conforme Laudo definitivo de ID 7397812), mas também foi considerado as várias ações criminais que o denunciado possui em seu desfavor, inclusive respondendo pelo crime de homicídio e tráfico de drogas, não tendo trazido ao processo qualquer documento idôneo que comprove que possui ocupação lícita, o que já nos mostra que o mesmo dedica-se sim à atividade criminosa, não sendo merecedor dessa benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Assim, por inexistir qualquer circunstância de aumento ou diminuição da pena,
imponho a reprimenda final em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
, a qual deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Impossibilitada a conversão da reprimenda corporal em restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, já que o importe da pena foge ao requisito necessário a tal benesse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos acima expostos.

Declaro, DE OFÍCIO
, prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao delito descrito no art. 307, do CPB, na sua modalidade intercorrente.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Desembargador

Belém, 21/03/2024